Tribunal: TJDFT
Processo: 0732427-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO. LOCAÇÃO. COBRANÇA. ALUGUEL. INDENIZAÇÃO. PERDAS. DANOS. CLÁUSULA. ELEIÇÃO. FORO. ABUSIVA. ESCOLHA. ALEATÓRIA.
1. O foro do lugar da situação do imóvel é competente para conhecer e julgar a ação de cobrança de aluguéis.
2. O Juiz deve controlar a abusividade de cláusula contratual que elege foro sem observância dos critérios objetivos de fixação de competência estabelecidos pelo Código de Processo Civil.
3. Conflito negativo de competência acolhido. Declarado competente o Juízo suscitado.